Tribunal: STF
Processo: HC 110268
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
DESCAMINHO – INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR DO TRIBUTO. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. O que previsto na Lei nº 10.522/2002 não alcança a persecução criminal a cargo do Ministério Público, em que, de qualquer forma, sob o ângulo da insignificância, devem ser considerados registros de práticas delituosas por parte do agente.